Tribunal: TJES
Processo: 5000636-71.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000636-71.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: ANDRE PECANHA LOPES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de recurso inominado interposto por Rogério da Silva Rocha em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por André Peçanha Lopes, em ação indenizatória por danos morais.

O autor, ora recorrido, afirma que o recorrente, durante Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores fez afirmações caluniosas a seu respeito, atingindo a sua honra subjetiva, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a revelia, tendo em vista que o recorrente não compareceu a audiência designada de forma injustificada. Ademais, reconheceu que a manifestação hostil não é amparada pela imunidade parlamentar e que restou inquestionável o dano moral decorrente da conduta praticada. Quanto ao valor, o Magistrado sentenciante condenou o recorrente a indenizar o recorrido no valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A parte recorrente, por sua vez, requer o ingresso no feito já em sede de recurso e pugna no sentido de que o processo tenha nova decisão, pois há um pedido de sobrestamento do feito para que se aguardasse o julgamento da ação penal em trâmite sobre os mesmos fatos tratados na presente ação. Ademais, aduz que não há que se falar em responsabilidade civil em seu desfavor, uma vez que goza de imunidade parlamentar. Por oportuno, requer de forma subsidiária a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Inicialmente, rejeito a arguição de nulidade da sentença, diante da alegação de necessidade de se aguardar o julgamento da ação penal que trata dos mesmos fatos, pois segundo dispõe o art. 315 do CPC, a suspensão do processo nesta hipótese é meramente facultativa, senão vejamos:
"
Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça crimina".

Portanto, passo à análise do mérito.

In casu
, tenho que resta como incontroverso nos presentes autos que o vereador recorrente disse em Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores que o recorrido efetuou contato telefônico para lhe oferecer vantagens indevidas, como o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie. Resta, portanto, como controverso se houve ato ilícito praticado pelo Vereador, dada sua imunidade parlamentar, bem como a existência ou não de danos morais.

A imunidade parlamenta é prevista na Constituição da República em seu artigo 29, VIII, e constitui uma garantia funcional que objetiva conceder liberdade, autonomia e independência no exercício das funções parlamentares. Nesse sentido, o STF assentou a tese, com repercussão geral, de que a manifestação do vereador que ocorra nos limites da circunscrição do município e que seja pertinente ao exercício do mandato parlamentar, deve ser protegida pela imunidade.

Por oportuno, colaciono a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a semvergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. (STF, Recurso Extraordinário n° 600063/SP. Relator: Ministro Marco Aurélio, Redator do Acórdão: Ministro Roberto Barroso, DJE 15/05/2015)

Tenho que o presente caso se enquadra nos limites impostos pela Constituição Federal, não sendo passível de condenação judicial, diante da imunidade parlamentar. Assim, não vislumbro possibilidade de punição cível em decorrência do discurso realizado pelo vereador.

Nesse sentido, colaciono julgados de tribunais pátrios no que tange a imunidade parlamentar dos Vereadores:

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. Discurso na tribuna. Inviolabilidade no exercício do mandato. Inteligência do disposto no art. 29, VIII, da Constituição Federal. Improcedência. Ausência de ilicitude. Manifestação conexa ao exercício do mandato. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 0003133-22.2013.8.26.0543; Ac. 12541885; Santa Isabel; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 29/05/2019; DJESP 03/06/2019; Pág. 1988)

.......................................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS POR VEREADOR DURANTE SESSÃO LEGISLATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMUNIDADE E INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. 1. O art. 29, VIII, da CF, garante a inviolabilidade dos vereadores por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do município. 2. O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 600.063/SP (Tema n. 469), firmou o entendimento no sentido de que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são judicialmente imunes por suas palavras, opiniões e votos. 3. Na situação dos autos, considerando que se faz presente o liame entre as declarações proferidas pelo requerido e o exercício da atividade parlamentar, e tendo essas se dado dentro dos limites do Município do qual é vereador, incabível a indenização pretendida. Manutenção da sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 25195-16.2019.8.21.7000; Soledade; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 27/03/2019; DJERS 03/04/2019)

.......................................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 - A Constituição da República garante a denominada imunidade material ou inviolabilidade parlamentar, que se constitui em garantia funcional que objetiva conceder liberdade, autonomia e independência no exercício das funções parlamentares. 2 - Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender o Autor, como, por exemplo, afirmando que este está corrompendo e fazendo sujeira na política, em razão de fatos ocorridos naquele Município de suposta fraude eleitoral, demonstrando, assim, a pertinência com as atribuições do exercício parlamentar de vereança. 3 - O STF assentou a tese, com repercussão geral reconhecida, de que, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao Vereador, o que ocorre no presente caso. 4 - Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5 - Recurso de Apelação desprovido. (TJES; Apl 0000707-80.2016.8.08.0010; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 25/02/2019; DJES 12/03/2019)

Portanto, independentemente da veracidade ou não do discurso proferido pelo vereador, conclui-se que a sua fala estava amparada pela imunidade parlamentar, motivo pelo qual não deve ele ser condenado em indenizações por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
provimento
, reformando a sentença ora vergastada para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 1º de junho de 2020

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.